Tribunal: TJES
Processo: 5001386-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001386-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 508, CPC. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.
O c. STJ
possui entendimento no sentido de que
a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada.
2.
Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, verifico que o cumprimento de sentença observou os consectários legais fixados nos exatos termos da respectiva sentença transitada em julgado, não sendo possível a sua alteração neste momento.
3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001386-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença nº 5020030-31.2022.8.08.0024, rejeitou a respectiva impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo agravado, além de condenar o agravante às penalidades do 523, §1º c/c 520, §2º do CPC e determinar a expedição de alvará do valor incontroverso.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
se há excesso de execução, sobretudo quanto a incidência de correção monetária e juros de mora
. Pois bem.

Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
constitui o âmbito de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada: i) as questões que, nada obstante suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, por ele não foram examinadas; ii) as questões arguidas pelas partes, mas não efetivamente decididas pelo juiz; e iii) as questões que não foram arguidas pelas partes, mas que poderiam ter sido, por dizerem respeito ao mérito da causa. Os limites objetivos da coisa julgada apanham todas as questões efetivamente decididas pelo juízo constantes do mérito da causa (art. 503, CPC)
.
1

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada.
2

Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, verifico que o cumprimento de sentença observou os consectários legais fixados nos exatos termos da respectiva sentença transitada em julgado, não sendo possível a sua alteração neste momento.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
N
EGO

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários fixados em cumprimento de sentença para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, 11º, o CPC.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2017, p. 621.

2
(STJ, AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.